Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709148-25.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO XAVIER DE LIMA, KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO APELADO: KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO, ALESSANDRO XAVIER DE LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, a despeito de ambas as partes terem recorrido da sentença, apenas o autor-reconvindo foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo da ré-reconvinte (ID no 74888614). Diante disso, e, para o fim de evitar nulidade processual, intime-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar, querendo, contrarrazões à apelação do autor (ID no 74888603). Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator